Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de contradição, pois comunicou ao aluno que o saldo remanescente foi repassado a CEF, agente responsável e regulador dos contratos do FIES e que os valores cobrados pela IES se referem a valores abertos por boletos emitidos em 2022, ou seja, o aluno usufruiu dos serviços da IES após o contrato do FIES e houve a devida devolução. Sustenta pela redução do valor fixado a título de danos morais. Contrarrazões de ID no 70724188.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. A nova tese lançada em embargos, além de desprovida de comprovação, inova na esfera recursal. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.